Tribunal: TJSP
Processo: 2017692-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Tutela de urgência. Ausência dos requisitos legais ensejadores. Pretensão de imediata suspensão do financiamento estudantil pela instituição de ensino, conforme propaganda veiculada, bem como impossibilidade de inscrição do nome da Autora em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ausência de comprovação do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Tutela de urgência. Ausência dos requisitos legais ensejadores. Pretensão de imediata suspensão do financiamento estudantil pela instituição de ensino, conforme propaganda veiculada, bem como impossibilidade de inscrição do nome da Autora em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício de quitação do FIES pela instituição de ensino, que retira a probabilidade do direito invocado. Precedentes. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017692-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante MARIETTE
DA COSTA BOTELHO, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e COLEGIO TECNICO COMERCIAL NOSSA SENHORA
APARECIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017692-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30771
2
Agravo de Instrumento - no 2017692-80.2020.8.26.0000
Agravante/Autora:
MARIETTE DA COSTA BOTELHO
Agravadas/Rés:
GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP,
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO
e
FACULDADE
DE
FILOSOFIA,
CIÊNCIAS
E
LETRAS
NOSSA SENHORA APARECIDA (FSNA)
(não citadas)
MM. Juiz de Direito: Nemércio Rodrigues Marques
3a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho
Voto no 30771
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. Tutela de
urgência. Ausência dos requisitos legais ensejadores. Pretensão de
imediata suspensão do financiamento estudantil pela instituição de
ensino,
conforme
propaganda
veiculada,
bem
como
impossibilidade de inscrição do nome da Autora em cadastros de
proteção e restrição ao crédito. Ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício de quitação
do FIES pela instituição de ensino, que retira a probabilidade do
direito invocado. Precedentes. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Sertãozinho (e-fls. 77, autos originais), nos autos da “ação de
obrigação de fazer c/c indenização por dano moral” (e-fls. 01/14, autos originais)
(não citadas) ajuizada por MARIETTE DA COSTA BOTELHO contra GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP,
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO
e
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA
APARECIDA (FSNA), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora.
Inconformada com a r. decisão, a Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017692-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30771
3
interpôs o presente recurso (e-fls. 01/08), alegando, em síntese, que os requisitos
legais para o deferimento da tutela de urgência estão presentes, inclusive porque,
como consumidora, aderiu a contrato padrão veiculado por publicidade do grupo
educacional das Rés, pelo qual a instituição de ensino arcaria com o pagamento
do financiamento contraído, tendo a Agravante, ademais, sido surpreendida com
a imposição do pagamento do FIES e inscrições indevidas em desfavor de seu
nome.
Preenchidos os requisitos legais e não
sendo citada a parte contrária, o recurso merece julgamento imediato.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela
Autora.
O presente recurso não merece provimento.
Ocorre que, tratando-se de concessão
liminar da tutela provisória, a medida é excepcional, não podendo ser concedida
se não estiver expressamente mencionada como uma das hipóteses legais ou
ficar realmente demonstrado o risco de dano no caso de não concessão da
ordem, mediante probabilidade das razões invocadas pela parte requerente. Note-
se, pois, que nos casos onde se pleiteia a concessão da tutela de urgência, faz-
se necessário o preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida,
segundo o que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil de 2015,
merecendo destaque a norma que exsurge do disposto no § 3o, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
§ 3o. A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
Acontece que, na hipótese dos autos,
realmente não se pode reconhecer a existência de probabilidade do direito
invocado pela Agravante, principalmente antes do efetivo exercício do
contraditório pelas Agravadas e devida instrução processual. Isso porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017692-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30771
4
probabilidade do direito prevista no art. 300 do CPC/2015 deve ser revestida da
robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie
Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora
JusPodium. Salvador. 2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade
jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos.”.
Observe-se, então, que a narrativa da causa
de pedir remota da Autora diz respeito à sua aderência ao programa “UNIESP
PAGA”, oferecido pela instituição de ensino, por meio da qual teria direito à
quitação do financiamento estudantil FIES pela universidade.
Com efeito, a relação do aluno com a
faculdade particular, como no caso dos autos, é uma relação contratual de
prestação de serviços remunerada. Verifica-se que em razão da instituição de
ensino estar engajada num projeto social com financiamento estudantil, a relação
contratual inicial entre universidade e aluno (-contrato remunerado de prestação de
serviços educacionais) se desdobrou em um termo de garantia de pagamento do
FIES pela instituição de ensino, mediante deveres recíprocos das partes.
Firmado o FIES e efetuado o pagamento
dos juros, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais o aluno
ficava dispensado do pagamento das mensalidades desde que cumprisse as
obrigações exigidas pela instituição de ensino: mostrar excelência no rendimento
escolar, não faltar às aulas, realizar seis horas semanais de atividades de
responsabilidade social, por exemplo (e-fls. 22, autos originais). No final do curso a
universidade quitaria o financiamento.
Assim,
a
verificação
de
todos
esses
requisitos quanto ao seu efetivo cumprimento é a tarefa que cabe para que se
possa constatar, de plano, eventual probabilidade do direito da Autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017692-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30771
5
principalmente porque o feito ainda não foi objeto de instrução processual ampla
e sob o crivo do contraditório.
E, na hipótese dos autos, não se observa o
cumprimento de tais requisitos. Com efeito, não há prova de prestação de
serviços de responsabilidade social e, no que tange ao rendimento escolar,
observam-se diversas notas baixas (5,0 ou 5,5) durante o curso da Autora,
conforme histórico escolar apresentado (e-fls. 56/57, autos originais).
Logo, se o aluno não cumpre com as
obrigações que lhe cabiam e, ainda, afirma que não tinha conhecimento de tais
obrigações ou que as mesmas não lhe podem ser impostas, deve-se
inexoravelmente aguardar o prévio exercício do contraditório antes de se poder
cogitar de qualquer tutela de urgência que vá contra normas contratuais literais
vigentes entre as partes. Tal conjuntura, pois, desabona o deferimento de tutela
provisória à Autora, “in casu”, por falta de probabilidade do direito invocado.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Autora. Fica mantida
integralmente a r. decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora